Tribunal: TCU
Processo: 007.238/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1987/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 007.238/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Camila Ferreira de Moura (CPF XXX.364.631-XX); Daniela Roberto Alves da Silva (CPF XXX.567.781-XX); Deborah Teixeira Leal Baiao (CPF XXX.009.746-XX); Geraldo Rubens Ramos de Freitas (CPF XXX.822.776-XX); Helenice Assis Vespasiano (CPF XXX.655.736-XX); Lara Ramos Pereira (CPF XXX.457.301-XX); Leila Monique Reis Vasques (CPF XXX.575.705-XX); Lorena Freitas Barros Malaquias (CPF XXX.811.216-XX); Marcus Vinicius Barbosa de Paula (CPF XXX.114.698-XX) e Veronica Fernandes Ramos (CPF XXX.886.861-XX). 1.3. Unidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.